Tribunal: TJDFT
Processo: 0730930-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. AMEAÇA. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
I – O crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima sob ameaça impede a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, pois ausente um dos requisitos estabelecidos do pedido de providências n. 0405992 25.2021.8.07.0015.
II – Recurso conhecido e desprovido.